Tribunal: TJSP
Processo: 2225293-51.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pela ora embargada contra decisão que indeferiu tutela antecipada de urgência. Supostas obscuridades e omissões. Vícios inexistentes.
1. De acordo com firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida. 2. Se o agravo de instrumento foi interposto

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pela ora embargada contra decisão que indeferiu tutela antecipada de urgência. Supostas obscuridades e omissões. Vícios inexistentes.
1. De acordo com firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida. 2. Se o agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida inaudita altera parte, desnecessária a intimação da agravada para oferecimento de contrarrazões. 3. Se a obrigação de fazer imposta à embargante já foi cumprida, não há que cogitar que era exíguo o prazo a ela concedido. 4. A tutela antecipada de urgência deferida à embargada terá vigência enquanto não for revogada, o que, em princípio e em tese, pode ocorrer na sentença a ser proferida nos autos. 5. A prestação de caução não é requisito para concessão da tutela de urgência, tratando-se de um ato discricionário do julgador. 6. O julgador não precisa dizer o que a lei já expressamente preceitua.
EMBARGOS REJEITADOS.